Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735954-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS, ANTONIO CARLOS ANDRADE SILVA, ANTONIO CARLOS BOLONHA, ANTONIO CARLOS BONFIM CAMPOS, ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DIAS DE MOURA, ANTONIO CARLOS DE SANTANA, ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA, ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO, ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BONFIM CAMPOS e OUTROS contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (0708751-40.2022.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do processo, até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, considerando que a demanda coletiva (processo no 59888/96 / 0001096-21.1999.8.07.0000), cuja parte busca o cumprimento individual da sentença, encontra-se suspensa aguardando a apreciação da prescrição da pretensão executória pela Corte Superior em demanda anterior já proposta pelo sindicato da categoria (2009.01.1.134432-0). Confira-se: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar, a cada filiado do sindicato autor, o valor dos tíquetes alimentação, na forma da lei, a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129756151, foi determinada emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi integralmente cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000 da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0”. (ID 135911785.) Em face da decisão, foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 135911785, que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 138382658). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que a decisão proferida padece de omissão, pois o acórdão proferido no Resp. no 1301935/DF não compromete a tramitação regular dos presentes autos e não transitou em julgado, não vinculando este processo, pois aqui se trata de cumprimento individual de sentença coletiva. Sem razão, no entanto. A decisão proferida tratou apenas de suspender a tramitação, pelas razões ali expostas relativas ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória na ação principal, o que poderá interferir no deslinde do presente caso. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão proferida, cuidando-se na verdade da correta tramitação processual. A insurgência dos autores é relativa ao mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. (ID 138487003.) No agravo, os exequentes pedem que seja reformada da decisão que suspendeu a tramitação do feito para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva independentemente do julgamento do Resp. 1.301.935/DF, ante a ausência de litispendência ou vinculação entre a presente demanda executiva individual e aquela na qual se aprecia a prescrição pelo STJ ajuizada pelo sindicato da categoria. Em suas razões, alegam que a sentença coletiva da que se busca o cumprimento individual decorre de valores de “tíquetes de alimentação”, suprimidos desde 01/1996 até 05/2002, relativo ao processo no. 59888/96 (0001096-21.1999.8.7.0000). Afirma que a decisão agravada determinou a suspensão do presente processo até que haja o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF, em que se aprecia a prescrição executória em feito anterior proposto pelo sindicado. Argumentam, contudo, a análise da prescrição a ser realizada pela Corte Superior, relativo à ação de cumprimento de sentença coletiva anterior ajuizada pelo sindicato, não interfere na tramitação da presente execução, nem poderia vincular este feito no qual se almeja o cumprimento individual de sentença coletiva. Defendem que o direito dos sindicalizados veiculado na ação promovida pelo Sindicato seria individual homogêneo e não coletivo em sentido estrito. Nesse sentido, sustenta que “apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os direitos aqui pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual”. Ao final, aponta “a inexistência de litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, não podendo haver vinculação, inclusive, entre as decisões proferidas nas ações, exceto no tocante ao disposto no art. 103, III do CDC”. (ID 40638119 - Pág. 8 e 10.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido. (ID 40638124.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador